Tribunal: STF
Processo: Rcl 61471
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial nº 004/2023 – DCRIF/SEIC, Processo nº 08000046-98.2023.8.10.0129. 



    A defesa alega, em síntese, que peticionou nos autos mencionados, juntando a devida procuração, requerendo vista do feito para tomar providências necessárias, o que foi negado pelo juízo reclamado. 



    Ressalta que “o inquérito policial foi instaurado há mais de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS e ainda não foram encerradas as investigações e não houve oferecimento da denúncia, o que escancara o excesso de prazo”.



    Requer seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, as informações prestadas revelam que o indeferimento do acesso aos autos encontra-se fundamentado na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Ademais, o juízo reclamado informou que oficiou “à Polícia Civil do Estado do Maranhão requerendo informações acerca do andamento das investigações, tendo em vista o lapso temporal desde a instauração do inquérito”.



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA QUE NÃO DIZEM RESPEITO À ACUSAÇÃO À QUAL RESPONDE O RECLAMANTE. DEPOIMENTOS CUJO CONTEÚDO ENCONTRAVA-SE SUBMETIDO AO SIGILO DO ART. 7º DA LEI 12.850/2013. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O enunciado sumular vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às “provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. O conteúdo dos depoimentos pretendidos pelo reclamante, embora posteriormente tornado público e à disposição, encontrava-se, à época do ato reclamado, submetido a sigilo, nos termos do art. 7º da Lei 12.850/2013, regime esse que visa, segundo a lei de regência, a dois objetivos básicos: (a) preservar os direitos assegurados ao colaborador, dentre os quais o de “ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados” (art. 5º, II) e o de “não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito” (art. 5º, V, da Lei 12.850/2013); e (b) “garantir o êxito das investigações” (art. 7º, § 2º e art. 8, § 3º). 3. Enquanto não instaurado formalmente o inquérito propriamente dito acerca dos fatos declarados, o acordo de colaboração e os correspondentes depoimentos estão sujeitos a estrito regime de sigilo. Instaurado o inquérito, “o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento” (art. 7º, § 2º). Assegurado, como assegura, o acesso do investigado aos elementos de prova carreados na fase de inquérito, o regime de sigilo consagrado na Lei 12.850/2013 guarda perfeita compatibilidade com a Súmula Vinculante 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.009-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/05/2016)



    Ressalto, ainda, como bem apontou o Parquet Federal, que “a impossibilidade momentânea de acesso aos autos de investigações policiais não representa violação à Constituição Federal e tampouco obstaculiza as prerrogativas dos advogados oficiantes no feito, tratando-se apenas de medida necessária para garantir que a investigação transcorra a contento e seja, de fato, efetiva”.



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente